Tribunal: TJDFT
Processo: 0028300-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. VALOR ELEVADO DA CAUSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
Reexame de acórdão nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ante suposta divergência com a tese firmada no Tema 1076 do STJ. A controvérsia gira em torno da fixação dos honorários advocatícios em execução de título extrajudicial, na qual a parte exequente foi parcialmente vencida, tendo a verba honorária sido arbitrada com observação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade ante o caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Debate-se se é admissível a fixação de honorários advocatícios com observação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A despeito da tese firmado no julgamento do Tema 1076 do STJ, o acórdão impugnado demonstrou que a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8o, do CPC é admissível em situações excepcionais, nas quais a aplicação dos percentuais mínimos legalmente previstos acarrete desproporcionalidade frente à baixa complexidade da demanda e à limitada atuação processual da parte vencedora. O colegiado consignou que a decisão anterior considerou tais elementos e respeitou a orientação jurisprudencial mais atual do STJ e do STF, segundo a qual a tese do Tema 1076 não é absoluta, admitindo temperamentos quando presente injustiça concreta. Ressaltou-se que o valor elevado da causa (R$ 872.322,79) não guarda correspondência com o grau de complexidade ou esforço processual, o que justifica a fixação em R$ 5.000,00, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e da vedação ao enriquecimento sem causa. Destacaram-se precedentes recentes dos Tribunais Superiores que reforçam esse entendimento, inclusive após o julgamento do Tema 1076.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame realizado. Mantido o acórdão anteriormente proferido.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 1.030, II; art. 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1076.
STJ, AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.9.2018.
STF, RE 1.415.786, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/02/2023.
TJDFT, Acórdão 1896972, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, julgado em 24/07/2024.
TJDFT, Acórdão 2000213, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 14/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1795132, Rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 29/11/2023.